Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. O agravante sustenta que tal condicionamento configura usurpação de competência e ofensa ao princípio do juiz natural, alegando ainda que o Juízo de execução deveria observar os requisitos da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo de cumprimento de sentença pode condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, que não teve tutela de urgência concedida e, em caso positivo, verificar o acerto da decisão que assim procedeu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, exceto se houver tutela provisória concedida para suspender a execução.
4. A ausência de concessão de tutela de urgência na ação rescisória indica a inexistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, afastando a necessidade de suspender o levantamento de valores.
5. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o simples risco de prejuízo ao erário não justifica a retenção de verbas de natureza alimentar, cujo levantamento decorre de decisão transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória em que não fora concedida a antecipação da tutela recursal não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença.
2. Viola o sistema jurídico a subordinação do cumprimento definitivo de sentença ao trânsito em julgado de acórdão que, em ação rescisória na qual a antecipação de tutela fora indeferida, sequer conhecera do procedimento destinado à tentativa de relativização da coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974106, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1973597, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1670603, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01/03/2023.